Tribunal: TJMT
Processo: 1038041-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038041-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), CEZAR AMOROSO - CPF: 353.413.271-87 (AGRAVANTE), APARECIDO MOMESSO - CPF: 181.336.571-72 (AGRAVADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO CONSIGNADA NA CÁRTULA. IRRELEVÂNCIA DO PACTO EXTRACARTULAR PARA FINS CAMBIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual se alegava a prescrição de cheque emitido em dezembro de 2013, mas pós-datado para abril de 2014, tendo a ação executiva sido proposta em agosto de 2014.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a pactuação de
p
ós-datação

em cheque altera o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva ou se prevalece a data de emissão formalmente inscrita na cártula.

III. Razões de decidir

O cheque ostenta natureza de ordem de pagamento à vista, sendo que a
pós-datação
constitui pacto
extracartular
que, embora gere efeitos obrigacionais entre as partes, não possui o condão de modificar os prazos de direito cambiário, regidos pelos princípios da literalidade e da tipicidade.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional da ação executiva do cheque deve ser computado a partir da data de emissão consignada no título, acrescida do prazo de apresentação legal, sendo irrelevante a data convencionada para o desconto futuro.

Verificada a propositura da demanda após o transcurso do lapso prescricional de seis meses contado do fim do prazo de apresentação (calculado desde a emissão), impõe-se o reconhecimento da perda da pretensão executiva e a consequente extinção do feito, restando prejudicadas as análises sobre prescrição intercorrente e impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva do cheque é a data de emissão constante da cártula, não sendo alterado pela pactuação
extracartular
de
pós-datação
."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0008862-80.2014.8.11.0003, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e determinou a manutenção de bloqueio judicial no valor de R$ 23.117,43, em execução fundada em cheque no valor de R$ 5.000,00, emitido em 16/12/2013, pós-datado para 19/04/2014, e ajuizada em 14/08/2014.

Decorrido
s mais de dez anos de tramitação, foi realizado bloqueio judicial em setembro/2024 na conta bancária do executado. Este opôs exceção de
pré
-executividade alegando prescrição do título, prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos valores por serem inferiores a 40 salários-mínimos e de natureza alimentar.

O juízo de origem rejeitou a exceção, fundamentando que: (i) em cheque pós-datado, o prazo prescricional inicia-se da data ajustada para apresentação, não da emissão; (
ii
) não houve inércia do exequente apta a configurar prescrição intercorrente; (
iii
) a penhora online é meio executivo preferencial.

O agravante sustenta que: (i) o cheque é ordem de pagamento à vista, devendo o prazo prescricional contar da emissão (16/12/2013), estando prescrito quando do ajuizamento (14/08/2014); (
ii
) subsidiariamente, ocorreu prescrição intercorrente em pelo menos três momentos distintos ao longo dos onze anos de tramitação; (
iii
) o bloqueio é nulo por ter ocorrido após a prescrição e recaiu sobre valores impenhoráveis (inferiores a 40 salários-mínimos e de natureza alimentar).

A
tutela recursal
foi parcialmente deferida
em 13/11/2025 para impedir o levantamento da quantia até julgamento do mérito.

C
ontrarrazões
no id
337289884.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado limita-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva do cheque que fundamenta a execução de origem, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional em hipóteses de título pós-datado. Subsidiariamente, discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do
Sisbajud
.

A execução está lastreada em cheque no valor de R$ 5.000,00, emitido na mesma praça de pagamento, no qual constam duas datas distintas: a data de emissão formal, lançada no campo próprio, em 16/12/2013, e a data ajustada para apresentação (“bom para”), em 19/04/2014. A ação de execução foi distribuída em 14/08/2014.

Ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade,
a decisão atacada
entendeu que a boa-fé objetiva e o pacto de
pós-datação
deslocariam o termo inicial da prescrição para a data futura ajustada. Contudo, tal entendimento não se harmoniza com a natureza cambial do título nem com a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 32 da Lei nº 7.357/85, o cheque é ordem de pagamento à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em contrário. Embora a prática comercial e a jurisprudência, conforme a Súmula 370/STJ, reconheçam a validade e os efeitos obrigacionais da
pós-datação
— inclusive com a possibilidade de indenização em caso de apresentação antecipada —, tal ajuste possui natureza
extracartular
e não tem o condão de modificar os prazos de direito cambiário, regidos pelo princípio da literalidade e por normas de ordem pública.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 945, firmou o entendimento de que “a pactuação da
pós-datação
de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula” (STJ - REsp: 1423464 SC 2013/0400805-2, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão).

Ainda no âmbito da Corte Superior, firmou-se o entendimento de que:

“A pactuação
extracartular
da
pós-datação
do cheque não tem o condão de alterar o prazo de apresentação da cártula, que continua sendo aquele previsto no art. 33 da Lei n. 7.357/1985, contado da data de emissão constante no título. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional da ação executiva também não se altera.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.368.386/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe
01/03/2019).

N
est
e Tribunal, a jurisprudência é convergente:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CHEQUE PÓS-DATADO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - TERMO INICIAL - DATA DA EMISSÃO - ART. 59 DA LEI 7.357/1985 - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 557, caput, do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente improcedente. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão (REsp nº. 1.068.513/DF). (N.U 0007907-87.2016.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/02/2016, publicado no DJE 05/02/2016).”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA DATA CONSTANTE NO CHEQUE. ARTIGOS 33 E 59 DA LEI 7.357/1985. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COTITULAR DA CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA NO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1001425-79.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025).”

Aplicando essa orientação ao

caso concreto, verifica-se que o cheque foi emitido em 16/12/2013, com prazo de apresentação de 30 dias, por se tratar de mesma praça, nos termos do art. 33, I, da Lei nº 7.357/85, encerrando-se em 15/01/2014. O prazo prescricional de seis meses, previsto no art. 59 da mesma lei, iniciou-se após o término do prazo de apresentação e findou em 15/07/2014. Como a ação de execução somente foi ajuizada em 14/08/2014, constata-se que, à época da distribuição, o título já havia perdido sua força executiva, restando ao credor apenas as vias ordinárias ou a ação monitória, conforme a Súmula 503/STJ.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, resta prejudicada a análise das teses relativas à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade dos valores, pois, extinta a execução por ausência de título exigível, inexiste suporte jurídico para a manutenção de qualquer constrição judicial.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos dos
arts
. 33 e 59 da Lei nº 7.357/85, e, em consequência, extinguir a execução nº 0008862-80.2014.8.11.0003, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Determino o imediato desbloqueio e a liberação dos valores constritos, no montante de R$ 23.117,43, em favor do agravante, bem como condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026